Tribunal: STF
Processo: HC 211705
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — PRISÃO PREVENTIVA — TENTATIVA DE HOMICÍDIO — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu liminarmente o HC 719.642/BA.



     



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Feira de Santana/BA, em audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida em 15 de outubro de 2021, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 121, caput, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio), do Código Penal. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça da Bahia, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, os impetantes sustentam não atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Apontam excesso de prazo da custódia, ao argumento de estar a paciente presa, há mais de 3 meses, sem oferecimento de denúncia. Ressaltam que a vítima foi submetida a atendimento em posto de saúde e recebeu alta no mesmo dia dos fatos. 



    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelar diversa. Pretendem, no mérito, a confirmação da providência.



 



    É o relatório. Decido.



     



    6. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Relator no Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração ( art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



    7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus, referentes a insubsistência dos fundamentos da prisão preventiva e excesso de prazo, sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O habeas formalizado no STJ voltou-se contra decisão do Relator, no TJ/BA, mediante a qual indeferiu liminar. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos. 



    9. No caso sob análise, a prisão preventiva da paciente mostra-se fundamentada. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante da paciente, destacou a gravidade concreta da conduta imputada — tentativa de homicídio, cometido com utilização de faca, mediante desferimento de inúmeros golpes com a arma branca, enquanto a vítima encontrava-se deitada em uma cama dormindo (doc. nº 4, fls. 20 e 43). Teve como presente, consideradas as circunstâncias do caso, o risco de influenciar na produção de provas e de reiteração delitiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do ato formalizado pelo Juízo do Plantão Judicial da Comarca de Feira de Santana — documento nº 4, folha 55 –, ao determinar a medida cautelar contra a paciente:



     [...]



    Com efeito, a periculosidade do(a)(s) agente(s), aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada é evidente, se mostrando pessoa(s) capaz(es) de influenciar as provas a produzir e risco concreto de reiteração delitiva, . Portanto, “ Admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública” (STF, HC n. 118.844, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19112013, publicado em 19122013).



    Sendo assim, a congregação desses fatores revela a necessidade da prisão cautelar do(a)(s) flagranteado(a)(s) para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, já que as restrições previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes ao caso concreto. 



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que “as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua decretação ou manutenção, como se verifica no caso concreto” (HC nº 115.602/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19/03/2013; HC 430.213RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20032018, DJe 02042018). grifei



    [...]



    10. No Tribunal de Justiça, ao analisar o pedido de liminar, o Relator assentou não verificada ilegalidade, frisando ser necessária a solicitação, ao Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, de informações sob o trâmite processual, visando análise de eventual ocorrência de excesso de prazo da custódia (doc. nº 9): 



    [...] 



    Destarte, urge destacar que a análise do excesso temporal não deve ser pautada em uma contagem aritmética, mas sim à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades de cada caso, admitindo-se o seu reconhecimento quando decorrente da inércia ou desídia do Juízo a quo, aspectos que não restaram comprovados no presente writ, sendo necessário, para tanto, a prestação dos informes judiciais pelo Juízo de primeiro grau. grifei 



    Noutro giro, ao que concerne a “inexistência de razões para a decretação da prisão preventiva”, entendo que o magistrado de piso ponderou assertivamente quanto aos pressupostos e requisitos autorizadores para a prisão preventiva do paciente, vez que esta encontra-se devidamente amparada na garantia da ordem pública, considerando-se, precipuamente, a gravidade da conduta perpetrada a qual, frise-se, induz à periculosidade da Paciente em razão do modos operandi ao qual fora praticado o delito.



    [...] 



    11. A jurisprudência do STF é no sentido de que é idônea a segregação cautelar fundamentada na gravidade concreta do crime. Nesse sentindo: HC 122.894/PR, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma; AgR no HC 125.290/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; HC 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    12. Colaciono, ainda, os seguintes julgados: 



    [...] 



    RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.



    2. Recurso ordinário a que nega provimento.



    (RHC 152.061, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes)



    [...] 



    [...] 



    Habeas corpus. 2. Furto, roubos majorados, desacato e ameaça. Prisão preventiva. Condenação superveniente. 3. Tese de ausência de fundamentos válidos à custódia cautelar. Inocorrência. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 4.1. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Após a sentença condenatória, não houve alteração fática a ensejar a devolução do status libertatis. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)



    [...] 



    13. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o STF tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias etc), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Nesse sentido: HC 85.400/PE, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 11.3.2005; HC 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 16.2.2007; HC 85.237/DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 3.6.2005; HC 81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 19.3.2004. E ainda: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC n. 125.144-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). grifei



    14. No caso concreto, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão, estando a matéria submetida, conforme ressaltado, ao crivo do Tribunal local. 



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator